Tribunal: TJPA
Processo: 0838637-87.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838637-87.2023.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

APELADO: JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. FURTO EM VIA PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA DE QUILOMETRAGEM. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Companhia de Locação das Américas contra sentença que, reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais, julgou procedente o pedido formulado por José Augusto do Nascimento, declarando a inexistência de débito relativo à indenização pelo veículo furtado, quilometragem excedente e mensalidade da locação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O recurso alegou a licitude da cobrança, impugnou a ocorrência de dano moral e pediu a reforma da sentença, principalmente quanto ao valor indenizatório de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de exclusão de cobertura securitária em caso de furto com pernoite do veículo em via pública; (ii) estabelecer se é devida a cobrança pela indenização do veículo furtado; (iii) verificar a legalidade da cobrança de mensalidade após o furto e de quilometragem excedente; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral pela negativação indevida; (v) fixar o quantum adequado da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para furto ocorrido quando o veículo pernoita em via pública é válida, por refletir critérios objetivos e razoáveis adotados pelas seguradoras, e por não comprometer a função essencial do contrato de locação.

4.

A cobrança do valor referente ao veículo furtado é legítima, uma vez que houve descumprimento da cláusula contratual por parte do consumidor, que estacionou o bem em via pública, atraindo o risco do sinistro.

5.

A cobrança de quilometragem excedente é indevida, pois o furto do veículo impossibilitou a verificação do total efetivamente rodado, sendo a dívida declarada inexistente por ausência de prova.

6.

A cobrança de mensalidade posterior ao furto é válida apenas até a data do evento, sendo legítimo o boleto referente à parcela vencida em 05/02/2023, que englobava período em que o bem ainda estava sob posse do consumidor.

7.

O dano moral é caracterizado in re ipsa pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, ensejando reparação.

8.

O valor de R$ 20.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se excessivo diante da gravidade do fato e da jurisprudência consolidada, sendo razoável sua redução para R$ 3.000,00.

9.

A condenação por danos materiais deve ser afastada, pois o furto do veículo decorreu de conduta negligente do consumidor, não havendo responsabilidade da locadora pela substituição do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula que exclui a cobertura securitária em caso de pernoite do veículo em via pública é válida, desde que expressamente pactuada e justificada pela lógica do risco.

2.

A cobrança de valor do veículo furtado é legítima quando o consumidor descumpre cláusula contratual expressa sobre condições de estacionamento.

3.

É indevida a cobrança de quilometragem excedente quando o furto do veículo impede a aferição do uso.

4.

A negativação indevida enseja dano moral in re ipsa, justificando a indenização.

5.

O valor da indenização moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme a gravidade do dano.

6.

A ausência de lesão patrimonial decorrente da perda do bem, causada por culpa exclusiva do consumidor, afasta o dever de indenizar por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14, 39, V, e 51, IV e § 1º, III; CPC, art. 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024; STJ, REsp 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2016; TJPA, ApCiv 0800253-30.2019.8.14.0096, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024; TJ-SP, AC 1015511-77.2017.8.26.0405, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j. 12.07.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0838637-87.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

ADVOGADO:

ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA, OAB/MG N.º 80.055 E LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG N.º 108.654

APELADO:

JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO

ADVOGADO:
FELIPE BORGES - OAB/PA 16.465

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
contra sentença prolatada em 19/08/2024 (ID nº 22865173), que julgou procedente a ação de
JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO
, com base em cláusulas contratuais consideradas leoninas e a cobrança indevida de valores após furto de veículo locado. A sentença determinou a declaração de inexistência de débitos, indenização por danos materiais e morais, e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A apelação (ID nº 22865174), interposta em 04/09/2024, por
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
argumenta que a sentença deve ser reformada, pois não houve comprovação de dano moral efetivo e o quantum indenizatório de R$ 20.000,00 é desproporcional. A ré afirma que a cobrança foi baseada em cláusulas válidas e que a sentença violou o princípio da razoabilidade, ensejando enriquecimento ilícito. Destaca que o autor não comprovou abalo psicológico ou moral, apenas frustração por evento fortuito, e que a locadora agiu com boa-fé.

As contrarrazões (ID nº 22865180), apresentadas em 21/10/2024, anunciam a deserção do recurso por falta de comprovação do preparo, exigindo o relatório de contas e comprovantes de pagamento. Ressalta que a sentença foi fundamentada em provas de cláusula abusiva, ausência de assistência da locadora após o furto e cobrança indevida, comprovada por contrato (ID nº 91064873) e documentos anexos. Argumenta que o dano moral foi comprovado pela negativação do nome do autor, pela falta de apoio da ré e pela cláusula leonina, e que o quantum indenizatório é compatível com a capacidade econômica da ré e a gravidade do fato.

Ao ID. 25463962 determinou-se a regularização do preparo sob pensa de não conhecimento do recurso, providência que foi atendida ao ID. 25615434.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0838637-87.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS

ADVOGADO:

ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA, OAB/MG N.º 80.055 E LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG N.º 108.654

APELADO:

JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO

ADVOGADO:
FELIPE BORGES - OAB/PA 16.465

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que reconhecendo nulidade de cláusula que afastava cobertura securitária, declarou inexistente a dívida e condenou a locadora ao pagamento de verba indenizatória moral e material.

Pois bem.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento!

Quanto a preliminar de não conhecimento do recurso
, tal está afastada diante da regularização do recolhimento do preparo que foi feito, para correção, de forma dobrada, atendendo o preceito do artigo 1.007 §4º do CPC.

Adentrando no mérito do recurso são temas em debate:
a)
validade de cláusula que excluir a cobertura securitária,
b)
cobrança de valor concernente ao veículo furtado,
c)
cobrança de mensalidade após o furto,
d)
cobrança de quilometragem excedente
e
e)
dano moral e material.

O contrato não é de todo irregular, porém não está em absoluto refratário à análise.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica debatida se qualifica como uma relação de consumo e, por conseguinte, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. As disposições contidas no art. 51, inc. IV e par.1º, inc. III do referido Código contém previsão sobre a qualificação da cláusula abusiva, ou seja, aquela que é excessivamente onerosa ao consumidor, hábil a tornar o contrato revisitável.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:(...) III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Em sendo assim, torna-se hábil a revisão, na via judicial, do contrato em que se vislumbre eventualmente qualquer indício de abusividade a ser confirmado (
ou não
) em sentença.

Note que, a cláusula 9.4, n,
- que excluir a cobertura securitária caso o veículo não pernoite em local seguro, não podendo em nenhuma hipótese ser estacionado para pernoite em vias públicas –
não se revela abusiva
pois prudente e acertada ao caso em comento.
Explico.

A cobertura securitária pode ter fatores de exclusão, diante da conveniência contratual estabelecida na análise dos custos do serviço ao consumidor. Ora, há cobertura securitária contra roubo e furto, contudo, no entender da atividade comercial da Seguradora, o veículo não poderia pernoitar em vias públicas ou locais ermos, uma vez que, em seu entender, as vias públicas durante a noite ou locais ermos neste mesmo momento do dia catalisam a ação de furtos e roubos, portanto onerariam de sobremaneira a relação contratual.

Com acerto! É incontroverso nos autos que o veículo pernoitou em via pública, de uma das cidades com índice de furtos de veículos altíssimos
[1]
. Aliado a isto, o consumidor estava em uma outra cidade, que não era a sua habitual, razão pela qual deveria redobrar os cuidados e acautelar ao máximo possível o bem, o que não se observou. Ao deixar o veículo pernoitando em via pública, o consumidor atraiu para si a responsabilidade caso ocorresse algum sinistro.

Insisto no destaque: o veículo poderia se estacionado em vias públicas e, em caso de sinistro, deteria cobertura. O que não poderia era o veículo pernoitar nela e isso não desnatura o contrato de seguro nem mesmo a finalidade da locação e do veículo.

Não há que se falar em ilegalidade da cláusula de exclusão de cobertura, muito menos a cobrança decorrente da participação do consumidor no que tange a indenização do veículo sinistrado.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, há muito, consolidou a mesma compreensão:

APELAÇÃO. Locação de bem móvel. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré. Alegação de não comprovação do real prejuízo, ensejando enriquecimento sem causa. Furto de veículo locado. Perda da proteção oferecida pela locadora, em caso de furto em via pública, e estabelecida por cláusula contratual. Desídia da locatária no dever de cuidado com a coisa locada. Responsabilidade da ré em indenizar. Indenização devida com base no valor do veículo constante da tabela FIPE da data do furto. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - AC: 10155117720178260405 SP 1015511-77.2017.8 .26.0405, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 12/07/2019, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2019)

Desta forma, vê-se valida a disposição de exclusão de cobertura securitária e a a cobrança concernente ao veículo.

Já no que tange a

cobrança de mensalidade após o furto e cobrança de quilometragem excedente, tais se mostram em descompasso com a proteção consumerista e explico.

Uma vez que o veículo foi furtado, a Locadora não teria como comparar a quilometragem anteriormente utilizada de fato pelo consumidor para consubstanciar a cobrança de quilometragem excedente. Não há nos autos prova (
pela Locadora
) da quilometragem do veículo aquando da entrega ao consumidor e da quilometragem aquando de um suposto recebimento do veículo.

Ademais, uma vez que o consumidor já está obrigado a indenizar pelo valor concernente ao veículo, se mostra contraditória a cobrança da quilometragem, pois o bem principal já está sendo indenizado.

Ao lado disso, após o furto, não há que se falar em manutenção da relação contratual de locação uma vez que o objeto havia se perdido. Por tal razão não há como se notar crível a cobrança de mensalidade da locação se o veículo foi furtado. Na hipótese dos autos, ocorrido o furto do veículo no dia 24/01/2023, o boleto de R$ 1.499,00 refere-se a parcela 19 de 48, cujo vencimento é era em 05 de fevereiro, portanto englobando o período em que o veículo ainda estava sob os cuidados do consumidor.

Não se desincumbindo do ônus de provar a regularidade da cobrança, sua desconstituição é medida que se impõe e o acerto da sentença deve ser mantido.
Desta forma, a dívida de quilometragem deve ser mantida como inexistente, conquanto a mensalidade 19 de 48 mostra-se lícita.

Por fim, quanto ao dano moral, a condenação deve ser mantida. Explico.

A despeito de doravante ser considerada lícita a cobrança da mensalidade 19 de 48 e do valor proporcional do veículo, houve abusividade na cobrança (quilometragem) e inclusão da cifra nos cadastros de proteção do crédito, o que, por sua vez atrai a necessidade de reparação moral
in re ipsa
. Neste sentido:

“(...) 1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
in re ipsa
.
(...)
STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024

No que pertine ao
quantum,
a recalibração do importe é medida que se impõe.

Há de se pontuar ainda a compreensão jurisprudencial que:

Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de pedidos de reparação por dano moral.

São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a “imoralidade” das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista: 'Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que eram incapazes de chora-la, porque não a experimentavam, também nos tornamos extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos, chorando, para o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não experimentamos. A possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos financeiros dessa nossa dor oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como vitimas, quer como advogados ou magistrados.' (CALMON DE PASSOS. O imoral nas indenizações por dano moral. In: Revista Magister de direito civil e processual civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47–60, set./out., 2008
)
Nessa tendência de
vulgarização e banalização
da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana.
(...)."
(REsp nº 1.426.710/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi
, 3ª Turma, DJe 09/11/2016).

A partir do método bifásico de quantificação
[2]
, este c. Tribunal de Justiça, em casos símiles, estipulou que a indenização em casos tais, deve ser firmada no patamar entre R$ 1.000,00 (hum mil reais) e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Neste sentido, (pela responsabilidade e pelo
quantum
) – mudando o que precisa ser mudado - colho precedente:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - " CESTA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 4. Recurso conhecido e provido para fins de se reconhecer a repetição de indébito e a condenação da requerida em danos morais. Sentença parcialmente reformada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801210-64.2020.8.14.0009 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2022)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COMO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1. RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., contra r. sentença de Id. 8045876, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por RAIMUNDO FERREIRA DE ABREU em face do ora apelante.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a condenação em indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

4. Ponderadas as circunstâncias do caso, em especial
a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida. Ademais, a percepção do importe em questão não propicia a caracterização de enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO

5. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800253-30.2019.8.14.0096 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

Entendo, portanto, que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
-diferente daquele fixado pelo togado de piso -
é aquele adequado a extensão e gravidade da lesão causada – mera cobrança indevida -, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar.

Por sua vez, no que tange ao dano material, sua impropriedade atrai a desconstituição da condenação posta em sentença. Diz-se isso, pois em havendo sido furtado o veículo (por negligência do consumidor) não é de responsabilidade da locadora promover o fornecimento de outro carro ao consumidor ou indenizar-lhe pelo não fornecimento.

Não há lesão patrimonial hábil a ser recomposta pela Locadora de veículos Apelante, razão pela qual, ruindo com o trino responsabilizante, está afastada a condenação de reparação em danos materiais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1.

Entender válida a disposição contratual de exclusão de cobertura securitária e a cobrança dela decorrente.

2.

Afastar a indenização por danos materiais;

3.

Manter, contudo, a declaração de inexistência de dívida quanto à quilometragem adicional.

4.

Recalibrar os danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais) quanto a cobrança indevida;

5.

Dado o acolhimento apenas de parte dos pedidos autoriais a sucumbência recíproca é medida que se impõe, arcadas em 50% para cada parte e suspensa a exigibilidade naquela do Consumidor.

6.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

7.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

8.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Disponível em:
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/05/02/cidade-de-sp-registra-maior-numero-de-furtos-no-1o-trimestre-da-historia.ghtml
Acesso em: 07 jul. 2025.

[2]
REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011 e REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011.

Belém, 05/08/2025